Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UTILIDADE DA EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de uma motocicleta gravada com alienação fiduciária.
2. O recorrente sustenta que a medida é cabível e que a decisão agravada viola os princípios da efetividade da execução, devido processo legal, cooperação e acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é viável a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, cujo valor de mercado é inferior ao débito garantido, para fins de satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada considerou que o valor do débito fiduciário (R$ 29.426,48) supera substancialmente o valor de mercado do bem (motocicleta), e que a ausência de avaliação oficial e a natureza indicam que eventual quantia arrecadada seria irrelevante para saldar o crédito exequendo (R$ 282.035,88).
5. A penhora de bens de valor inferior ao crédito pode, em tese, contribuir para a satisfação do crédito e estimular acordos. Contudo, deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e utilidade prática da medida.
6. O art. 836 do CPC veda a constrição judicial quando o produto da execução for absorvido pelas custas, reforçando o princípio da utilidade da execução.
7. Embora seja permitida a penhora de direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, a medida é inócua quando o valor de mercado do bem é inferior à própria dívida garantida, tornando a constrição irrelevante para a satisfação do crédito exequendo. O princípio da utilidade da execução impede atos constritivos que não resultem em benefício prático ao credor, evitando a imposição de sacrifícios desproporcionais ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A penhora de veículo gravado com alienação fiduciária é incabível quando o valor de mercado do bem é inferior ao débito garantido, tornando a medida ineficaz para a satisfação do crédito exequendo. 2. A utilidade da execução é critério a ser observado para a efetivação de medidas constritivas, nos termos do art. 836 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 836 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdãos 1367018 (0700708-71.2021.8.07.9000) e 1897730 (0720215-47.2024.8.07.0000).